Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700635-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WITERLEY AFONSO, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. APELADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., WITERLEY AFONSO D E S P A C H O Constata-se que as partes estão em fase de tratativas negociais extrajudicialmente para solução da lide. Pois, o réu apresentou uma proposta (id 13002408) e parte autora formulou uma contraproposta. Assim, CONCEDO às partes o prazo comum de 20 (vinte) dias para concluírem a negociação, ou informe sua impossibilidade. Aguardem os autos na Secretaria da Turma, até a manifestação das as partes, ou o transcurso do prazo acima assinalado. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020, 16:00:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator